Tribunal: TJDFT
Processo: 0723041-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723041-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOEL SABINO RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EM GRUPO. MILITAR INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. CARDIOPATIA GRAVE. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO CONFIGURADA. FATO CONSTITUTIVO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, exige-se a perda da condição de existência independente do segurado, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante a inviabilizar, de forma irreversível, o pleno exercício das funções autonômicas. 1.2. Deve ser comprovado pelo segurado que, em razão da comorbidade, é incapaz de realizar as atividades básicas do cotidiano, dependendo de terceiros para sobreviver. 2. Não comprovado pelo autor/segurado o fato constitutivo do seu direito, o nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil o pedido deve ser julgado improcedente. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 113, incisos IV e V, e 760, ambos do Código Civil, argumentando que restou comprovada sua condição de invalidez funcional permanente total por doença fazendo jus à indenização securitária prevista contratualmente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 42106957). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 46 e 47, ambos do CDC, e 113, incisos IV e V, e 760, ambos do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na situação, embora tenha declarado o perito que o autor “encontra-se com INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL E UNIVERSAL, ou seja, incapaz para toda e qualquer atividade”, bem como esteja na Classe Funcional III da NYHA (New York Heart Association), a prova pericial não demonstra que o quadro clínico do autor inviabiliza o pleno exercício de suas funções autonômicas, ou seja a perda de sua existência independente. (...) Desta forma, a incapacidade laboral total e permanente apresentada pelo apelante não impede o desempenho de suas funções autonômicas, ou seja, a capacidade de realizar atos da vida cotidiana de forma independente. Nestes termos, incabível a indenização decorrente de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, porquanto ausente a comprovação de perda de sua existência independente, tal qual exigido contratualmente para configuração do risco segurado” (ID 38382226). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 42106957). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025